Tribunal: CARF
Processo: 10983.905576/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905576/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.661 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO .
O reconhecimento do direito creditório pleiteado depende de provas de sua
certeza e liquidez. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova, já que sua busca não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente momentaneamente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905576/2015-97
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905576/2015-97

conselheiro Marcos Roberto da Silva. Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva,
substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, o qual transcrevo abaixo:
“Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório que não homologou a compensação informada por meio da
DCOMP no 21538.07664.231215.1.3.04-6790, transmitida eletronicamente em
23/12/2015, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor de R$ 123.456,05,
referente ao pagamento efetuado em 25/10/2011, código de receita 5856 (COFINS
NÃO-CUMULATIVA), do período de apuração 30/09/2011.
Segundo consta no Despacho Decisório (no de rastreamento 116609021), emitido em
04/08/2016, o pagamento indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, de modo que não restou saldo disponível para
a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi homologada, com fulcro
nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei no 9.430/96.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 17/08/2016, por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios e inconformado com o indeferimento da homologação da
compensação pleiteada, o interessado se manifestou em 30/11/2016, com as alegações
a seguir sintetizadas:
A impugnante pleiteia a restituição com compensação de valores pagos a maior a título
de COFINS.
Inicialmente, alega a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, visto ter sido
intimada do Despacho Decisório em 17/08/2016 e, sendo o prazo da manifestação de
30 dias, o prazo encerraria-se em 16/09/2016.
Que o débito tributário demonstrado pela DACON-O no 146099397115 e relativo a
competência setembro/2011 (encaminhada em 08/11/2011), apontava o valor apurado
a título de 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA, embora equivocado, no montante de
R$ 1.493.440,71.
Que retificou a DACON em 22/12/2015 (DACON-R no 278988834036), onde o valor
correto e devido a título de 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA seria de R$
1.369.984,16, e que resulta na diferença ou pagamento a maior no valor de R$
123.456,05 e decorrente, por sua vez, do legítimo tributado creditado a título de
COFINS decorrente da aquisição de aquisições para o ativo imobilizado ou de insumos
secundários, inclusive decorrentes de encargos com aquisições de insumos do exterior
do país [...]
Que verificada a respectiva DCTF Retificadora no 260187476671 para competência
setembro/2011, consta o tributo corretamente declarado 5856 - COFINS NÃO
CUMULATIVA devido no valor de R$ 1.369.984,16. [...]
Resulta, pois, na diferença e pagamento a maior e indevido vinculado DARF no
314077413, o crédito original principal de R$ 123.456,05.
Noticia ainda que retificou a referida DACON do período, como também a DCTF,
imputando-se o valor efetivo do débito do tributo apurado e pago.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/CTA decidiu, por maioria, pela improcedência da
manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, sob o fundamento que a mera
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905576/2015-97

retificação de Dacon e DCTF não seriam suficientes para suportar as alegações de direito ao
crédito, sendo indispensável a apresentação dos livros fiscais e contáveis. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/11/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência cujo objetivo seja suprir provas que poderiam ter
sido produzidas junto ao recurso apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a existência de nulidade do acórdão da DRJ/CTA
em razão de que o voto vencido não restou formalizado no acórdão, o que violaria os requisitos
obrigatórios do art. 31 da Lei 70.235/72. Ademais, no mérito, ressalta que a busca pela verdade
material é um dever do Fisco, requisitando que o processo seja convertido em diligência para que
a fiscalização solicite e avalie documentos e esclarecimentos que entenda necessários. Por fim,
requer o provimento do recurso para que o crédito pleiteado seja homologado em sua
integralidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Nulidade – Ausência de fundamentação legal
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905576/2015-97

Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ/CTA por
suposta ausência de fundamentação legal, nos termos do art. 31 da Lei 70.235/72, visto que os
termos do voto vencido não constariam no teor do acórdão, implicando em cerceamento de
defesa.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o art. 31 da Lei 70.235/72 trata dos
elementos obrigatórios que a decisão administrativa deve apresentar, dentre eles os fundamentos
legais que ensejaram a sua conclusão. Assim, desde que os motivos que levaram os julgadores a
suportarem determinada decisão final estejam claros e justificados e que todos os argumentos da
parte tenham sido devidamente avaliados, não há necessidade de que o voto vencido tenha seu
conteúdo veiculado.
Ademais, o regimento interno do CARF (RICARF) destaca que as decisões
colegiadas na forma de acórdão deverão constar, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria
que o foram, não impondo qualquer obrigação de formalização dos argumentos trazidos por
estes, senão vejamos:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos ausentes,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os
impedidos.
As únicas hipóteses em que os fundamentos do voto vencido devem constar nos
autos são quando o mesmo for apresentado pelo relator originário do processo ou quando o
julgador vencido manifestar intenção de apresentar declaração de voto por escrito – situações
que não se adequam ao ocorrido no caso em análise.
Assim, avaliando a decisão de piso, verifica-se que a mesma foi proferida em
consonância com as normas aplicáveis e possui todos os elementos indispensáveis a ser
considerada válida, motivo pelo qual a preliminar de nulidade não deve ser acatada.

2) Do Mérito
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de compensação
de COFINS em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório
eletrônico com base na retificação de Dacon e DCTF realizadas em momento posterior, motivo
pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de homologação.
Entendo que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório
não levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção, tendo
em vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de Dacon e DCTF
posteriormente. Somado a isso, deve-se reconhecer que a recorrente trouxe aos autos, junto à
manifestação de inconformidade, arquivos não pagináveis contendo NFs e demonstrativo de
apuração das contribuições no período.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905576/2015-97

Em sua análise, a DRJ/CTA justifica a não aceitação de tais provas da seguinte
maneira:
“Primeiramente, é de se registrar que as informações apresentadas em planilha ‘excel’
não estão respaldadas por livros fiscais.
Em segundo lugar, constata-se que os créditos informados na planilha não demonstram
integralmente aqueles informados no Dacon, seja no original, seja no retificador.
A contribuinte não esclareceu se os valores demonstrados nessa planilha seriam apenas
os decorrentes de uma reapuração de créditos que teriam gerado o aumento do valor a
ser creditado e, consequentemente, da redução do débito a pagar. Se forem, não prova
que esses mesmos créditos já não estariam computados nos créditos inicialmente
informados.
Não bastasse isso, é possível observar que a descrição de algumas despesas ali
informadas, por serem vagas demais, não permite avaliar a corretude do creditamento
ou não. Por exemplo, há várias despesas assim descritas: “Despesa – 326 –Insumos
básicos”; “Serviços prestados na fábrica – manutenção e conserto”; “Despesa – 387 –
Frete”; entre diversas outras.
Enfim, as provas carreadas aos autos não têm o condão de provar o crédito pleiteado.
Entende-se, outrossim, que a diligência requerida não é cabível.”

Ora, ainda que se deva reconhecer que a recorrente trouxe aos autos documentos,
os mesmos não são suficientes para demonstrar a certeza e liquidez exigidos pela legislação
vigente. Tal qual indicado pela DRJ, caberia à recorrente trazer aos autos documentos contábeis
e fiscais hábeis a demonstração do crédito discutido e não apenas um conjunto de NFs. Isto
porque, para que fosse possível diligenciar a questão, a unidade preparadora precisaria da
escrituração da empresa e, não estando a mesma disponível nos autos, seu resultado seria
inconclusivo.
Assim, diante do ônus probatório que recai sob a recorrente e a ausência dos
documentos necessários à apuração das alegações trazidas aos autos, correto o entendimento da
decisão de piso quanto a carência priobatória.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905576/2015-97

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital